Tribunal: STF
Processo: HC 239436
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.483.180/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida’ (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)



    2. Na hipótese, a situação do agravante foi mantida após a alteração promovida pela Corte de origem, de modo que não se trata de hipótese de reformatio in pejus, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.



    3. As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes, ressalvada casuística constatação do decurso de considerável lapso temporal, que não se aplica ao presente caso.



    4. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 5, pp. 259-260).



    Nesta impetração, a defesa alega que: 



    “O ponto nodal da discussão do caso em apreço, decorre do argumento da defesa da ocorrência de REFORMA IN PEJUS em desfavor do paciente quando do julgamento do recurso de apelação (artigo 617 do CPP), bem como da APLICAÇÃO DA TESE DO DIREITO AO ESQUECIMENTO, a fim de que o paciente fosse beneficiado com a figura do tráfico privilegiado nos termos acima assinalados.



    Da leitura do reclamo da defesa no seu recurso especial, podemos verificar que o argumento da reforma in pejus em desfavor do paciente, restou configurado no acórdão hostilizado em decorrência da inaplicabilidade da figura do tráfico privilegiado com base em inovação de fundamentação pelo TJSP, em recurso exclusivo da defesa.



    Conforme se depreende da leitura dos autos, na sentença de primeiro grau, o magistrado deixou de aplicar a benesse em discussão sob o argumento exclusivo da reincidência do paciente, o que não se aplicava ao caso.



    Diante disso, uma vez afastado o argumento que fundamentava a negativa da concessão da benesse almejada pela defesa, outro não poderia ser o caminho a não ser o acolhimento da tese defensiva em seu recurso exclusivo, não competindo ao TJSP inovar na fundamentação, a fim de negar ao paciente o direito ao benefício e é nesse ponto que se sobressai o reclamo da defesa no seu argumento de reforma in pejus.” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    Argumenta, ainda, que: 



    “[...] por ocasião da interposição do ARESP e do AGRAVO REGIMENTAL, a defesa sustentou de forma subsidiária a aplicação da tese do DIREITO AO ESQUECIMENTO, tendo em vista que a fundamentação do TJSP atinente aos maus antecedentes do paciente, está pautado na menção de uma condenação, cuja a ocorrência dos fatos data de 12/09/2012 (FLS.71), sendo certo que a extinção da pena se deu em 25/04/2016.



    [...]



    NO CASO EM DISCUSSÃO, TEMOS QUE O PACIENTE NO DECORRER DE QUASE 10 ANOS NÃO TEVE CONTRA SI NENHUMA CONDENAÇÃO CRIMINAL, DE MANEIRA QUE OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, COMPLETAMENTE APLICÁVEL A TESE INVOCADA PELA DEFESA DO DIREITO AO ESQUECIMENTO, QUE DEVERIA TER SIDO OBSERVADO PELO STJ.



    NESSA LINHA DE PENSAMENTO É O ENTENDIMENTO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIXADA NO TEMA 150 QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 593818.” (doc. eletrônico 1, pp. 7-8).



    Ao final, requer:



    “[...] seja concedida à medida liminar para que seja RECONHECIDA A FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O CASO EM DEBATE, OPORTUNIDADE EM QUE DEVERÁ SER REDIMENSIONADA A DOSIMETRIA DA PENA, BEM COMO MODIFICADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA (SEMIABERTO PARA O ABERTO) E CONVERTIDA A PENA CORPORAL PELAS RESTRITIVAS DE DIREITO.



    Por derradeiro, após os trâmites legais, seja ao final CONFIRMADA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos acima requeridos.



    Em caso de entendimento pelo NÃO CONHECIMENTO DO WRIT, a defesa requer seja CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO nos precisos termos dos formulados pedidos da defesa retro articulados.” (doc. eletrônico 1, pp. 9-10).



     



    É o relatório. Decido.



    A Sexta Turma do STJ manteve a negativa de incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 expondo os seguintes fundamentos:



    “Conforme já exposto na decisão atacada, o Tribunal de origem, em apelação, afastou a aplicação da reincidência ‘em virtude da superação do quinquênio depurador’ (fl. 507), mas deixou de reconhecer a minorante do tráfico, pois, ‘Conquanto tenha sido afastada a reincidência do réu, sua condenação pretérita implica em maus antecedentes’ (fl. 508).



    Em relação ao reconhecimento dos maus antecedentes, reitero não identificar a ocorrência de reformatio in pejus, pois não há impedimento que, mantida a situação penal do réu, o tribunal a quem se devolveu o conhecimento da causa, por força de recurso (apelação ou recurso em sentido estrito) manejado tão somente pela defesa, possa emitir sua própria e mais apurada fundamentação sobre as questões jurídicas ampla e dialeticamente debatidas no juízo a quo, objeto da sentença impugnada no recurso.



    A proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ter sua situação agravada, direta ou indiretamente. Não obsta, entretanto, que o Tribunal, para dizer o direito – ao exercer, portanto, sua soberana função de juris dictio –, encontre motivação própria, respeitada, insisto, a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da condenação imposta no juízo de origem.



    Nesse sentido grassam diversos julgados dos tribunais superiores, notadamente em tema de individualização da pena, em que, não raro, o tribunal, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e de efeito devolutivo amplo, encontra outros fundamentos em relação à sentença impugnada, não para prejudicar o recorrente, mas para manter-lhe a reprimenda imposta no juízo singular, sob mais qualificada motivação (v.g: HC n. 267.819/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 22/4/2015; HC n. 266.114/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 6/4/2015).



    Além disso, reitero que eternizar a valoração negativa dos antecedentes, sem nenhuma ponderação sobre as circunstâncias do caso concreto, não se coaduna com os fins do Direito Penal. Esta Corte Superior tem decidido no mesmo sentido: ‘A tese do ‘direito ao esquecimento’ não deve ser aplicada em relação a feitos extintos que não possuam lapso temporal significante em relação à data da condenação, qual seja, menos de 10 anos’ (AgRg no AgRg no HC n. 698.747/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª T., DJe de 1º/4/2022).



    No caso, entretanto, a anterior condenação foi extinta em 9/8/2016 (fl. 507) e o novo delito foi praticado em 29/1/2022. Portanto, entre a data da extinção da pena imposta ao réu e o fato apurado na ação penal ora em análise, passaram-se menos de 7 anos, lapso, nos termos da jurisprudência, insuficiente para aplicação do direito ao esquecimento.



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 5, pp. 262-264). 



    Veja-se, ainda, o que consta do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, que julgou a apelação defensiva: 



    “Do afastamento da reincidência



    Na segunda fase do processo dosimétrico, deve ser afastada a agravante da reincidência, haja vista que a condenação existente em desfavor do apelante já fora alcançada pelo período depurador de 05 (cinco) anos.



    Conforme contata-se às fls. 308/310, 460, a pena imposta no processo nº 0018875-05.2012.8.26.0032 foi extinta em 09 de agosto de 2016.



    Dessa forma, a condenação no referido processo, utilizada para aplicação da reincidência em desfavor do apelante, foi devidamente cumprida.



    Assim, outro caminho não senão retificar o acórdão no tocante à dosimetria da pena do apelante, fazendo-o nos seguintes termos:



    Na primeira fase fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa.



    Aqui destaco que deixo de considerar negativos os antecedentes porque a sentença os entendeu inexistentes, aplicando apenas a reincidência. Como o recurso é defensivo, poder-se-ia agravar ilicitamente a situação do apelante sem recurso para tanto.



    Na segunda fase da dosimetria, afasta-se a aplicação da agravante da reincidência em virtude da superação do quinquênio depurador, nos termos do art. 64, I, do Código Penal. No entanto, remanesce à atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reconheço a atenuante supracitada, todavia deixo de aplicá-la no caso concreto, em obediência ao entendimento sumulado pelo STJ (Súmula de nº 231), considerando que a pena da apelante já se encontra estabelecida no mínimo legalmente previsto, qual seja: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.



    Quanto ao pedido de reconhecimento e aplicação do redutor de pena previsto no § 4º, da Lei de Antidrogas, entendo que as circunstâncias concretas do caso revelam a inviabilidade da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 



    Conquanto tenha sido afastada a reincidência do réu, sua condenação pretérita implica em maus antecedentes, razão pela qual não deve ser concedida a benesse.



    A propósito, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Dessa forma, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição, resta a sanção corpórea definitivamente estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e a de multa em 500 (quinhentos) dias-multa.



    [...]



    Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por Lucas Carvalho Silva, para afastar a reincidência e fixar a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (doc. eletrônico 5, pp. 108-112; grifei). 



    Inicialmente, entendo que a decisão impugnada, do STJ, está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que “[a] conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado”. (HC 209.928 AgR/RS, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 19/4/2022; grifei).



    Com essa mesma compreensão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS AINDA EM CURSO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    II – Tanto em decisões mais recentes da Segunda Turma quanto em julgados da Primeira, a jurisprudência do STF tem se orientado no sentido de que ‘[a] conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado’ (HC 209.928 AgR/RS, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 19/4/2022).



    III – A conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada, não só pela existência de registros de ações penais em curso, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, as quais destoam daquelas que normalmente são verificadas quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006



    IV – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. Julgados do STF no mesmo sentido.



    V – Agravo regimental improvido.” (HC 237.594 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2024; grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. INOVAÇÃO RECURSAL.



    [...]



    9. Aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 afastada pelas instâncias anteriores forte nos maus antecedentes do paciente. Precedentes.



    [...]



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 208.260 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/2/2022; grifei).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.



    2. Hipótese em que as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, notadamente pelo envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, comprovado a partir da respectiva certidão de antecedentes criminais. De modo que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o revolvimento do material probatório da ação penal, procedimento inviável por meio da via processualmente restrita do habeas corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 200.191 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/6/2021; grifei).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA: IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.



    1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem.



    2. Os fatos que deram ensejo à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Tóxicos são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Paciente às atividades criminosas.



    3. A conduta social do Paciente, condenado a partir da premissa de gerenciar ‘boca de fumo’, o concurso eventual de pessoas, a quantidade de droga e as situações residuais de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    4. O habeas corpus não serve para revisar os elementos de prova invocados pelas instâncias de mérito e refutar a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    [...]



    6. Ordem denegada.” (HC 109.168/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012; grifei).



    No que concerne à tese do “direito ao esquecimento” para permitir a incidência da causa especial de redução de pena prevista na Lei de drogas, também compreendo ser inapropriada a sua aplicação ao caso sob exame, especialmente porque, conforme ressaltado pelo STJ, “entre a data da extinção da pena imposta ao réu e o fato apurado na ação penal ora em análise, passaram-se menos de 7 anos”, intervalo que considero insuficiente para a incidência do entendimento firmado pelo STF no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 593.818/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Tema 150 da Repercussão Geral), ocasião em que o Plenário fixou o seguinte:



    “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal.” (DJe de 5/5/2023).



    Por fim, afasto a alegação de que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teria incorrido em reformatio in pejus para manter a não aplicação da referida causa especial de redução de pena.



    Como visto, em primeira instância, a sanação do paciente havia sido agravada, na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência, considerada a sua condenação anterior no Processo 0018875-05.2012.8.26.0032, circunstância que, por si só, afastava a incidência da referida benesse.



    No julgamento da apelação, porém, o TJSP afastou a reincidência com base no art. 64, I, do Código Penal, uma vez que pena daquela condenação havia sido extinta há mais de 5 anos, mas entendeu que a condenação pretérita do paciente implica em maus antecedentes, razão pela qual não aplicou a minorante em questão.



    Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, mesmo em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não constitui reformatio in pejus a utilização de fundamentos já constantes da sentença penal condenatória originária, sem piorar a situação do réu. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESENÇA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADORA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na decisão ora impugnada, notadamente a quantidade de entorpecentes com inscrições relacionadas ao Comando Vermelho e as armas apreendidas - 1.700 tabletes de maconha (12.153,7g), 6.900 tubos plásticos transparentes de cocaína (17.255,8g), 150 frascos de ‘Cheirinho da Lóló’, 1 arma de fogo GLOCK, Calibre 9mm, 5 carregadores e 57 Munições CBC do mesmo calibre, com ‘kit Rajada’, e 1 Mira Telescópica de utilização em Fuzil -, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos.



    III – Não se há falar em reformatio in pejus por parte do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, mesmo absolvendo o réu pelo crime de associação para o tráfico, circunstância que, por si só, impedia a aplicação da referida minorante, entendeu que coexistiam outros aspectos igualmente impeditivos da incidência dessa causa de redução, tal como demonstrado na sentença de primeiro grau.



    IV – Em casos análogos, este Supremo Tribunal Federal entendeu que, mesmo em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não constitui reformatio in pejus a utilização de fundamentos já constantes da sentença penal condenatória originária, sem piorar a situação do réu.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.826 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/10/2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO.



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.



    2. Não há falar em reformatio in pejus se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais gravosa para o réu. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 216.042 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/7/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 207.079 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não implica reformatio in pejus a reavaliação da dosimetria operada pela Corte Estadual, em recurso exclusivo da defesa, que justifica a valoração negativa das vetoriais do art. 59 do CP em fundamentos já reconhecidos na sentença, sem que haja agravamento da situação do acusado. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 188.538 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fahin, DJe de 19/4/2021). 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Associação para o tráfico. Artigo 35, c/c o art. 40, II, ambos da Lei nº 11.343/06. Regime inicial fechado. Imposição, na sentença, com fundamento exclusivamente no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, declarado inconstitucional. Manutenção do regime prisional mais gravoso pelo Tribunal de Justiça, em sede de apelação exclusiva da defesa, com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na sentença. Admissibilidade. Não ocorrência de reformatio in pejus. Constrangimento ilegal inexistente. Recurso não provido.



    1. Na sentença, fixou-se o regime inicial fechado com fundamento exclusivamente no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (HC nº 111.840/ES, Pleno, de minha relatoria, DJe de 17/12/12).



    2. Nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, ‘a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código’.



    3. Logo, diante da inidoneidade do fundamento adotado pelo juízo de primeiro grau, é lícito ao Tribunal de Justiça, ainda que em sede de apelação exclusiva da defesa, manter o regime mais gravoso com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na sentença para a majoração da pena. Inexistência de reformatio in pejus. Precedente.



    4. Recurso não provido.” (RHC 126.353/GO, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016).



    Assim, não se há falar em reformatio in pejus.



    Posto isso, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do STF, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator